Tribunal: STF
Processo: MS 37936
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. PRECEDENTES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cezar Junior Cabral, em 1º.6.2021, contra “ato coator praticado pelo CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Dr. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, PROFERIDO NO PCA N. 0006023-88.2020.2.00.0000”, pelo qual se concedeu efeito suspensivo a recursos de terceiros interessados impedindo o impetrante de efetivar-se na titularidade do Segundo Cartório de Imóveis de Macapá/AP.



    O impetrante afirma que a assunção da titularidade do cartório, em Macapá, teria se dado em cumprimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça (PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000) para solucionar, administrativamente, disputa judicial de vaga, travada há mais de dez anos entre o impetrante e outro candidato (Vítor Vales) aprovado no II Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Amapá (de 2012).



    Esclarece que o objeto deste mandado de segurança limita-se apenas à decisão posterior e monocrática, proferida em 23.3.2021, pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, substituto do Relator originário, no Processo de Controle Administrativo n. 0006023-88.2020.2.00.0000), pelo qual terceiros aprovados no mais recente concurso de cartórios do Amapá reclamaram preterição na escolha das lotações vagas naquele Estado.



    Afirma que a concessão de efeito suspensivo aos recursos de terceiros interessados obstaria o exercício da titularidade do cartório de Macapá, até então assegurada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, no mesmo PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, em decisão formalizada pelo Tribunal de Justiça do Amapá.



    Argumenta que, após a solução administrativa da controvérsia judicial, com o aval do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Amapá e, após decorridos os prazos recursais dessas decisões, “realizou a renúncia da titularidade do Registro Civil das Pessoas Naturais [e] mudou-se com toda a sua família para Macapá/AP, locou espaço comercial para a instalação da 2ª Circunscrição Imobiliária, e adquiriu máquinas e sistema de informática para a serventia (Documentos constantes no Anexo 10)” (Anexo 9). 



    Aponta risco de dano irreparável por “estar sem renda, pois, após transcorrido prazo de retratação da decisão de procedência do PCA, renunciou sua titularidade em serventia vitalícia de Minas Gerais/MG a fim de assumir a 2ª CI de Macapá (AP); após ser investido, impetrante mudou-se com a família para Macapá, locou espaço comercial e realizou investimentos para a instalação da serventia” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que, “insatisfeitos com a decisão favorável ao impetrante, os titulares de outras serventias, os Srs. WALBER APOLINÁRIO e NINO NUNNES, interpuseram recurso administrativo como terceiros interessados no PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, com o objetivo de reverter a decisão do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinala que “o primeiro [terceiro recorrente], que é delegatário de Ferreira Gomes/AP, sustentou violação de seu direito subjetivo de, em um futuro concurso de remoção, optar pela serventia escolhida pelo impetrante. O segundo, por sua vez, é titular da 1ª Circunscrição Imobiliária de Macapá [e] sustenta que a 2ª Circunscrição Imobiliária, escolhida pelo impetrante, é um desmembramento do Registro de Imóveis de sua titularidade, razão pela qual teria o direito de escolher entre uma ou outra, além de apontar que o tema objeto do PCA já estaria judicializado, referindo-se ao RMS nº 36.771, o que impediria apreciação pelo CNJ” (fl. 9, e-doc. 41). 



    Informa que, “na sequência, KARINA HOUAT HARB e BIANCA SANT’ANNA DELLA GIUSTINA, também por entenderem serem terceiras interessadas, interpuseram recursos administrativos. Sustentam que participaram do mesmo concurso e, mesmo tendo deliberadamente optado por não entrarem em exercício nas serventias que escolheram, entendem que possuem direito de receber a oferta de todas as serventias disponíveis no Estado, ignorando completamente a situação excepcional do impetrante que culminou, com base em precedente do próprio CNJ, a decisão [contra a qual] elas se insurgem” (fl. 9, e-doc. 41). 



    Salienta que, “mesmo reconhecendo o transcurso do prazo para retração, em 23/03/2021, conforme art. 115, §2º, do RICNJ, após transcorridos quase 20 (vinte) dias da investidura no cargo pelo impetrante, a autoridade coatora acolheu o pleito de ingresso de todos os peticionantes como terceiros interessados e, sem fundamentar o motivo pelo qual entendeu haver probabilidade do direito e risco de dano, recebeu os recursos administrativos com efeito suspensivo, impedindo, consequentemente, que o impetrante continuasse os trabalhos na serventia que recebeu a outorga pelo TJ/AP” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Tendo recorrido dessa decisão, ressalta que “a autoridade coatora não recebeu o recurso administrativo e, mesmo reconhecendo o dano inverso (perigo de dano do impetrante que já havia renunciado a sua serventia em MG), resolveu aprazar audiência de conciliação, convocando o impetrante e o Sr. NINO NUNNES, mas a mesma restou inexitosa, posto que o citado serventuário não aceita que a 2ª Circunscrição seja outorgada ao impetrante” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 



    Observa que, “após a audiência de conciliação, ao arrepio do que dispõe o art. 25, inciso XI, do RI/CNJ e do devido processo legal, a autoridade coatora, após a audiência, não revogou e também não encaminhou o processo para o julgamento do colegiado no prazo de 9 (nove) sessões. Trata-se de mais uma ilegalidade cometida, que merece a segurança que aqui se pleiteia”.



    Conclui que, “mais uma vez, o impetrante, que é deficiente físico e foi excluído ilegalmente do concurso, está impedido de satisfazer seu direito, o qual foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado!” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza ter direito líquido certo à concessão da ordem, pois a) os recursos dos terceiros interessados “abarcam interesse exclusivamente individuais, o que não atrairia competência do CNJ”, sendo que “o inciso X do art. 25 do Regimento Interno do CNJ estabelece que expedientes que envolverem matérias com ausência de interesse geral deverão ser arquivados de forma liminar”; b) há ausência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso dos terceiros interessados pois, além de incabíveis, “não existe probabilidade (plausibilidade) do direito de nenhum dos recursos interpostos, tampouco risco de dano (periculum in mora), situações que deveriam estar plenamente demonstradas para autorizar a excepcionalidade da concessão do efeito suspensivo” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Requer 



    “a concessão de liminar para que seja integral e imediatamente suspensa a decisão da autoridade coatora (ID nº 4334968) [pela qual se] admit[iram] os terceiros interessados e receb[idos] os recursos administrativos com efeito suspensivo, até o julgamento final deste mandamus, mantendo-se os efeitos do julgamento procedente do PCA nº 0006023-88.2020.2.00.0000, possibilitando que o impetrante entre em exercício da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá, na qual ele foi investido em 09/03/2021” (fl. 40, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja concedida a segurança para o presente Mandado, a fim de anular ato coator e determinar a não admissão dos terceiros interessados e, consequentemente, de seus recursos no âmbito do PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, pois seus interesses são exclusivamente individuais e não atraem a competência do CNJ. Em caso de recebimento, revogar o efeito suspensivo deferido pela autoridade coatora aos recursos, uma vez que, além de não existir probabilidade do direito invocado por aqueles recorrentes, o risco de dano de difícil reparação mostra-se inverso” (fl. 40, e-doc. 1).



    2. Em 8.6.2021, deferi a liminar para “cassar o efeito suspensivo conferido aos recursos de terceiros, constante da decisão apontada como coatora (e-doc. 17), mantendo-se a decisão administrativa anterior e a situação funcional constituída do impetrante, até o julgamento de mérito da presente impetração” (e-doc. 22).



    3. Em 1.6.2021 a autoridade impetrada prestou informações (e-doc. 27).



    4. Contra o deferimento da liminar, um dos recorrentes admitido como terceiro interessado no PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, Nino Jesus Aranha Nunes, interpôs agravo, em 26.6.2021, requerendo seu ingresso no processo na condição de litisconsorte passivo necessário, porque teria sido diretamente atingido pela decisão liminar que cassou o efeito suspensivo por ele logrado, em grau de recurso, no Conselho Nacional de Justiça.



    Afirma que “a decisão cujo efeito suspensivo do CNJ fora derrubado pela decisão liminar da ministra Cármen Lúcia foi tomada mediante recurso do ora recorrente. É o que se observa da própria concessão de liminar no MS nº 37.936/DF, no qual a ministra relatora afirmou: “...defiro a liminar apenas para cassar o efeito suspensivo conferido aos recursos de terceiros, constante da decisão apontada como coatora.” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Enfatiza que “o recurso de terceiro a que se refere a decisão da ministra relatora é o Sr. Nino Jesus Aranha Nunes, que, mesmo diante dessa situação, não teve a oportunidade de se manifestar nos autos, sendo, pois, terceiro prejudicado na demanda” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Aponta diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que indicariam a nulidade de julgados sem a observância do litisconsórcio passivo necessário. 



    Assevera ser “delegatário da única serventia de Registro de Imóveis na Comarca de Macapá, sendo que a criação das 2ª e 3ª Circunscrições decorrem de desmembramento da área territorial de competência dessa serventia, não estando, portanto, disponível para escolha do Sr Cezar Júnior Cabral, ora impetrante” (fl. 3, e-doc. 35).



    Ressalta que, “até o presente momento, o TJAP não iniciou, de fato, a instalação das referidas serventias e, por isso, elas não se encontram vagas. A determinação de instalação das serventias é de grande interesse, pois, enquanto não determinada a instalação a serventia não poderá ser colocada à disposição de candidatos via concurso público de provas e títulos” (fl. 9, e-doc. 35). 



    5. Em 8.7.2021, o Amapá requereu seu ingresso no feito na condição de “pessoa jurídica interessada”, interpondo agravo contra o deferimento da liminar (e-doc. 45).



    Nesse sentido asseverou: a) a necessidade de integração de litisconsortes necessários no polo passivo ressaltando “o problema anteriormente causado justamente por falta de citação de litisconsorte necessário em outro mandamus sobre esse mesmo concurso público” (fl. 6, e-doc. 45); b) o não cabimento do mandado de segurança para se discutir “mérito de demanda judicial por via transversa” (fl. 8, e-doc. 45) e c) a necessidade de reforma da decisão agravada “e indeferimento da liminar ou, desde logo, do próprio writ” (fl. 9, e-doc. 45).



    6. Em 14.7.2021, o interessado Nino Jesus Aranha Nunes dirigiu à presidência deste Supremo Tribunal pedido de tutela provisória incidental “de modo a, melhor conformando a decisão liminar monocrática da douta relatora, ministra Cármen Lúcia, suspend[er] momentaneamente os efeitos da liminar concedida nos autos do MS n. 37.936/DF, quanto ao início das atividades no 2º Cartório de Imóveis de Macapá/AP, restabelecendo-se, assim, parte do efeito suspensivo concedido pelo conselheiro Bandeira de Mello no CNJ, até que Sua Excelência, a ministra Cármen Lúcia, relatora do writ, sane a nulidade apontada, deliberando acerca dos pedidos de ingresso no feito pelo Sr. Nino e pelo Estado do Amapá, participação essa sem a qual haverá potencial nulidade” (fl. 10, e-doc.53).



    O impetrante apresentou contrarrazões ao pedido de tutela provisória apontando suposta “tentativa de usurpação da competência da Relatora” e “violação ao juiz natural” (e-doc. 57). 



    7. Em 21.7.2021, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência em decorrência de suspeição declinada pelo Ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido de tutela provisória (e-doc. 64).



    Na decisão, ponderou a Ministra Rosa Weber “que o alegado fato novo, a que se apega o requerente, de fato novo na acepção legal a rigor não se trata. Constitui, na verdade, mero desdobramento material da concessão da medida liminar pela Ministra Cármen Lúcia, relatora natural do feito, no sentido da suspensão da decisão administrativa que, por sua vez, suspendera a delegação da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá ao impetrante Cézar Júnior Cabral. É dizer, o deferimento da liminar revigorou a determinação original, ensejando atividade prática de execução por parte do TJ/AP” (fl. 3, e-doc. 64). 



    8. Em 2.8.2021, o impetrante apresentou contrarrazões aos agravos interpostos pelo terceiro interessado Nino Jesus Aranha Nunes (e-doc. 66) e pelo Amapá (e-doc. 70), pugnando pela manutenção da liminar por seus próprios fundamentos.



    9. Em 6.8.2021, a União requereu seu ingresso no feito nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/09, interpondo agravo contra o deferimento da liminar (e-doc. 73).



    Nesse sentido, asseverou a “inocorrência do fumus boni iuris” e, no mérito, pela ausência de “ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, havendo o CNJ atuado nos estritos termos de sua competência legal e constitucional sem que haja qualquer vício no ato impugnado que possa caracterizar ofensa a direito da impetrante” (fl. 8, e-doc. 73). 



    Ressaltou que “a decisão ora impugnada no sentido da atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso administrativo foi devidamente fundamentada pelo novo contorno fático que se apresentou com o surgimento de terceiros interessados no feito, cujos interesses/direitos poderiam ser diretamente afetados pela decisão anteriormente tomada pelo CNJ” (fl. 6, e-doc. 73). 



    10. Em 9.9.2021 o impetrante apresentou contrarrazões ao agravo da União, reafirmando a “existência de probabilidade do direito e perigo na demora” (fl. 1, e-doc. 76).



    11. Em 21.10.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela “concessão parcial da segurança para afastar o efeito suspensivo dos recursos administrativos interpostos no Procedimento de Controle Administrativo 0006023-88.2020.2.00.0000, confirmando-se a medida liminar concedida, prejudicados os agravos internos” (e-doc. 79):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DO CNJ PARA CUMPRIMENTO EM 30 DIAS. POSTERIOR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS. FALTA DE RAZOABILIDADE. POSTULADOS DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AFRONTA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas estritas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, inocorrentes no caso concreto.



    2. Há manifesta falta de razoabilidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça que, atribuindo efeito suspensivo a recursos administrativos de terceiros, impossibilita ao impetrante a entrada em exercício na titularidade de serventia extrajudicial que se encontrava vaga, contrariando decisão anterior, de mérito, do próprio CNJ que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, determinara sua convocação para escolha de serventia.



    ' Parecer pela concessão parcial da segurança para afastar o efeito suspensivo dos recursos administrativos interpostos no Procedimento de Controle Administrativo 0006023-88.2020.2.00.0000, confirmando-se a medida liminar concedida, prejudicados os agravos internos” (fl. 2, e-doc. 79).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    12. A disciplina do litisconsórcio passivo necessário remonta ao Código de Processo Civil de 1973, no qual, nos termos do art. 47, expressamente aplicável aos mandados de segurança por força do art. 24 da Lei n. 12.016/2009, dispunha: “há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo”.



    Mantido o instituto em seus contornos jurídicos originais, no atual art. 114 do Código de Processo Civil se determina que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.



    No presente mandado de segurança, o pedido é o seguinte:



    “seja concedida a segurança para o presente Mandado, a fim de anular ato coator e determinar a não admissão dos terceiros interessados e, consequentemente, de seus recursos no âmbito do PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, pois seus interesses são exclusivamente individuais e não atraem a competência do CNJ. Em caso de recebimento, revogar o efeito suspensivo deferido pela autoridade coatora aos recursos, uma vez que, além de não existir probabilidade do direito invocado por aqueles recorrentes, o risco de dano de difícil reparação mostra-se inverso” (fl. 40, e-doc. 1).



    O objeto da impetração submete o direito dos terceiros admitidos no processo administrativo, que sofrerão diretamente os efeitos da decisão proferida neste feito, razão pela qual devem necessariamente integrar o polo passivo da ação, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em caso análogo, no qual discutido o ajuizamento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, sem a inclusão daquele que figurava no procedimento administrativo como parte, o Plenário do Supremo Tribunal decidiu a Ação Rescisória n. 2.640, nos termos do voto condutor do Ministro Luiz Fux:



    “O litisconsórcio necessário, portanto, possui duas origens distintas: fruto de expressa disposição legal ou decorrente da relação jurídica entre as partes. In casu, trata-se de ajuizamento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, sem a inclusão daquele que figurava no procedimento administrativo como parte e, por óbvio, seria atingido diretamente pelos efeitos da sentença.



    Mesmo porque, vale dizer, o objeto que se colocou em litígio – concessão da gratificação por serviço relevante – contrapõe o ora requerente e o Ministério Público do Estado do Ceará, de quem se requer o benefício.



    De fato, assiste razão ao requerente, uma vez que a relação jurídica contraposta evidencia a formação de litisconsórcio necessário unitário no polo passivo, impondo-se a sua inclusão no polo passivo do mandado de segurança.



    Nesse sentido, didática é a lição de Alexandre Câmara sobre o litisconsórcio necessário, in verbis:



    “Pois em algumas hipóteses a causa de formação do litisconsórcio tem uma força aglutinadora muito intensa, capaz de fazer com que a constituição de um processo litisconsorcial seja inevitável. Nesses casos, o processo só pode desenvolver-se até seu desfecho normal, com a produção de um resultado final de mérito, se o litisconsórcio estiver formado” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 80).



    Veja-se, aliás, que o próprio Ministério Público, em sua contestação, reconheceu a procedência de nulidade do decisum por ausência de formação do litisconsórcio necessário passivo, conforme se lê de sua peça, verbis:



    “Não há dúvida, portanto, de que a segurança pleiteada atingiria diretamente direito que alega possuir. Nesse caso, vê-se, pela natureza da relação jurídica controvertida no supracitado mandado de segurança, que a eficácia da sentença neste proferida depende da citação do servidor Francisco Antônio Távora Colares. É o que se infere do disposto no art. 114 do CPC/15, correspondente ao art. 47 do CPC/73. Examinando-se, porém, os autos do Mandado de Segurança nº 30831, observa-se que, por falta de citação, o autor desta rescisória não participou da ação mandamental e, por consequência, a decisão nesta proferida não produz efeitos em relação àquele.”



    Ainda, reconheceu a procedência da rescisória em relação a este ponto. Desse modo, parece assente a nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, haja vista a não observância de litisconsórcio passivo necessário no curso do mandado de segurança cuja decisão transitou em julgado.



    O vício de citação é tão grave que permite, inclusive, o ajuizamento de querela nullittatis insanabilis capaz de desconstituir até mesmo a dita coisa soberanamente julgada. Ou seja, mesmo após o transcurso do prazo de ajuizamento da ação rescisória, é possível discutir o erro ou a ausência de citação, evidenciando a relevância ímpar do regular contraditório no processo civil brasileiro.(…)



    De fato, a eficácia da decisão do mandado de segurança tão somente em face da União de nada adiantaria e ofende ao interesse da jurisdição que prioriza, sempre que possível, o julgamento de mérito. Conclui-se, por todo o exposto, pela nulidade da sentença.



    Ademais, não se verifica hipótese de extinção sem resolução de mérito, eis que o art. 47, parágrafo único, CPC/73, já dispunha que incumbe ao juiz verificar a situação de litisconsórcio necessário e, não o fazendo, não é cabível a sanção.



    Mesmo a lei 12.016/2009 não possui qualquer determinação no sentido de extinguir o processo frente a esse cenário. Embora haja referência expressa à impossibilidade de litisconsorte ativo ingressar na lide após o despacho da inicial, não dispõe explicitamente acerca do ingresso de litisconsorte passivo” (AR n. 2.640, Relator o Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 30.4.2020).



    13. Na decisão liminar deferida, cassou-se, “até o julgamento de mérito da presente impetração”, o efeito suspensivo concedido, pela autoridade impetrada, aos recursos dos terceiros interessados Nino Jesus Aranha Nunes, Karina Houat Harb, Bianca Sant Anna Della Giustina e Walber Almeida Apolinário, que, nessa condição, passaram a disputar, com o impetrante, nos autos do PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, o direito à vaga que lhe foi disponibilizada por decisão monocrática do então Relator, Conselheiro Henrique Ávila, reconsiderada pelo atual Relator, Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello.



    A liminar foi concedida em decorrência do risco de não assunção da serventia, pelo impetrante, que, “após transcorrido prazo de retratação da decisão de procedência do PCA, renunciou sua titularidade em serventia vitalícia de Minas Gerais/MG a fim de assumir a 2ª CI de Macapá (AP); após ser investido, impetrante mudou-se com a família para Macapá, locou espaço comercial e realizou investimentos para a instalação da serventia” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A apreciação do mérito haverá de analisar, à luz dos princípios da razoabilidade, segurança jurídica, boa-fé e confiança, que devem balizar as relações jurídicas e administrativas, a legalidade da decisão que, em detrimento a alegado direito líquido e certo do impetrante, concedeu efeito suspensivo a recursos administrativos dos terceiros interessados, diretamente atingidos pelo provimento liminar. 



    14. Pelo exposto, determino a citação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos terceiros recorrentes no PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, Nino Jesus Aranha Nunes, Karina Houat Harb, Bianca Sant Anna Della Giustina e Walber Almeida Apolinário, para fins de contestação de mérito, no prazo de até quinze dias, com vista de todos os elementos carreados aos autos (art. 335 do Código de Processo Civil). 



    Intime-se o impetrante para, no prazo de dez dias, adotar as providências necessárias para viabilizar as citações, em observância ao disposto no §2º do art. 239 do Código de Processo Civil.



    15. Defiro, como requerido, o ingresso da União e do Amapá no presente feito, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora